Tribunal: TJDFT
Processo: 0001071-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001071-26.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VETORIAL ENGENHARIA LTDA DESPACHO Tendo em vista que a penhora no rosto dos autos indicada pelo ofício de ID no 41420399 já foi levada a efeito pela certidão de ID no 19905598, consoante atesta a certidão de ID no 43393075, desnecessária a repetição do ato. Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 42740224, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007